Tribunal: TJDFT
Processo: 0724200-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA PLÁSTICA. PRÓTESE MAMÁRIA. ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL. NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – A relação jurídica mantida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar, na qualidade de fornecedor de serviços, pelos danos causados aos seus pacientes, em decorrência de defeito na prestação dos serviços, e, por outro lado, a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais, dentre os quais se inclui o médico, exigindo a verificação de culpa para sua responsabilização. (art. 14, §§ 1o, incisos I a III, e 4o, do Código de Defesa do Consumidor). Assim, a responsabilização do médico pelo dano experimentado pelo consumidor somente será possível mediante a demonstração do defeito do serviço, do dano, do nexo de causalidade entre os dois e de sua conduta culposa, ao passo que a responsabilização do hospital exigirá a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo de causalidade, sendo desnecessária a apuração de culpa.
2 – O Laudo Pericial, confeccionado mediante observância de todas as normas técnicas aplicáveis ao caso e exame percuciente dos documentos, fotografias e prontuários da Autora e seu estado clínico, foi claro e conclusivo no sentido de que não houve qualquer tipo de erro médico ou negligência, imperícia ou imprudência nas cirurgias plásticas realizadas, mormente levando-se em consideração a existência de tendência individual genética da Autora para a formação de cicatrização alargada e algo escurecida, razão pela qual se tem por não estabelecido o nexo causal necessário para a responsabilização dos Apelados, tampouco a existência de conduta culposa do médico Apelado, situação que afasta o dever de indenizar, seja por danos materiais, morais ou estéticos.
Apelação Cível desprovida.